Tribunal: TJBA
Processo: 0001264-69.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001264-69.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. COBRANÇA DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES. ALTERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. ACÚMULO DE CONSUMO EM PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por alegada cobrança exorbitante, pressupõe a averiguação de desconformidade dos valores faturados com o perfil de consumo da unidade.

2. Comprovada, nos autos, a substituição do equipamento de medição em março de 2010, com geração de fatura pelo mínimo da fase no mês subsequente e posterior acúmulo de consumo referente a períodos distintos (04/2010, 05/2010 e 06/2010), e inexistindo nos gráficos de consumo pretérito elemento que revele variação exorbitante incompatível com o histórico da unidade consumidora, não há como imputar à concessionária responsabilidade por falha na prestação do serviço.

3. Configuração de dano moral afastada, porquanto a simples emissão de fatura com cobrança de débito devido acumulado, com aviso de suspensão, em caso de inadimplência, não configura hipótese passível de reparação civil.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001264-69.2010.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas, em que é Apelante ANA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA NOGUEIRA e Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a demanda, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.